Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-08.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Constada a ausência de vícios arguidos, mesmo em se tratando de recurso com fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- A espécie eleita é inadequada para o reexame da matéria já decidida no intuito de modificar o julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000099-08.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 03/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Constada a ausência de vícios arguidos, mesmo em se tratando de recurso com fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - A espécie eleita é inadequada para o reexame da matéria já decidida no intuito de modificar o julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jhefytte Abnner Borges dos Santos de Lima Silva em face do acórdão proferido em embargos de declaração. No referido julgamento, a Colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, alegou, in verbis: É que o embargante alegou na peça dos embargos declaratórios anteriores que restou “subnutrido de fundamentos entoando obscuridade o discurso da ementa do acórdão embargado acerca do invocado artigo 502 do CPC, ou seja, não delimitou o julgado a que veio, ou a quê serve tal artigo de lei no contexto do julgado embargado, impondo-se esclarecimento sobre tal ponto obscuro, tal como resta rogado”, contudo, no acórdão ora embargado não sobressaiu clara a jurisdição acerca de tal tema, impondo no humilde sentir do embargante, esclarecimento sobre tal tema omisso no julgado embargado; pois, na ação dita como coisa julgada impeditiva destes autos, militou causa de pedir inexistência de furto, e, aqui, segundo o acórdão embargado, não se julgou o pretenso furto; nesta sintonia, há contradição, pois se cá nestes autos não se litiga o furto deflagrador do PADS (é o quê diz o acórdão embargado), na outra ação foi sobre isso que se litigou, portanto, não há coisa julgada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 instransponível, até porque repita-se aqui que o acórdão criminal que absolveu ao embargante por negativa autoral é posterior à ação 10000387.2016.13.0002, portanto realmente não ofende a coisa julgada a distribuição de nova ação judicial baseada em fatos novos e diferentes, pois aqui se litigou arrimando-se na coisa julgada nova de aspecto criminal da ação penal 0480.15.010520-7, entoando entendimento de que tanto a coisa julgada na ação cível 1000033-87.2016.13.0002 quanto a coisa julgada na ação penal 0480.15.010520-7 devem ser respeitadas paritariamente, contudo, a coisa julgada penal por negativa autoral, por disposição do artigo 126 da Lei 8.112/90 deve influir na instância administrativa, até mesmo independentemente do pronunciamento judicial, daí o porque não se estabelece intangível o entendimento do julgado embargado de quê deveria o embargante ter se valido da via rescisória para com a sentença penal absolutória debelar a resultante da ação cível 1000033-87.2016.13.0002, pois, a Administração Pública a par da sentença da ação penal 0480.15.010520-7 é que deveria reverter o ato demissionário, e, diante da inércia estatal em fazer valer o fato novo (a referida sentença penal) é que através de ação ordinária coube ao embargante judicializar o caso fático-jurídico embrionário os autos. Na linha do parágrafo petitório antecedente, prequestiona-se acerca do cabimento de ação ordinária para debate de repercussões administrativas necessárias a serem adotadas de ofício posteriormente ao advento de sentença penal que admitiu inexistência de autoria criminal de pessoa que é administrativamente acusada de crime(o embargante), ao qual o Judiciário a posteriori o absolve com fincas no inciso IV do artigo 386 do CPP; sendo de se questionar se haveria sequer sido aberto o PADS se o embargante sequer tivesse sido acusado do furto do qual foi absolvido? Da resposta positiva (necessária) emerge entendimento de que há correlação entre a demissão e o furto no qual foi absolvido o embargante, daí, é o julgado dos embargos antecedentes contraditório em suas fundamentações. Neste prumo, repete-se para a devida jurisdição e enfrentamento as falas dos anteriores declaratórios: “[...]Claramente padece a decisão embargada eis que surtiu ofensiva aos ditames do artigo 489, §1º incisos I, II, III, VI, §2º e 3º do CPC vigente: [...] É que contraditoriamente, não estabeleceu a sentença de piso, nem o acórdão que a ela manteve incólume, a exata fundamentação do por quê não prevalece para o embargante validado o artigo 126 da 8.112/90, se limitando a reproduzir matéria alusiva ao artigo 34, II da Lei Estadual 14.310/02, sem contudo esmiuçar que tal aplicabilidade adveio de uma acusação fática (contida subliminarmente e textualmente tanto na decisão administrativa, como nas decisões judiciais destes autos) traduzível juridicamente como furto com autoria paralela do embargante, ou seja, a decisão embargada diz que a manutenção judicial da demissão administrativa não é pelo fato de que o embargante interagiu em prática de furto, mas, a mesma decisão chama ao embargante de comparsa, imputando ao mesmo participação no crime de furto do qual foi criminalmente absolvido o embargante, portanto conflituosa e prolixa a decisão embargada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deve ser resolvida em sede de embargos, sob pena de afronta aos termos do §3º do artigo 489 do CPC. Importante frisar que especificamente o cumprimento do artigo 489, parágrafo 1º, IV, do novo CPC, busca garantir o direito fundamental ao contraditório, bem como o espaço democrático do processo. Daí o inarredável reconhecimento de um direito fundamental que a parte tem de ver todos os seus argumentos examinados e rebatidos (ou acatados) pelo órgão de jurisdição; apenas com o atendimento ao artigo 489, parágrafo 1º, IV (e todos os seus demais incisos) tem-se a demonstração de que todas as opções decisórias foram submetidas ao filtro do contraditório e que o raciocínio decisório considerou o conjunto de alegações, de provas, de contraprovas das partes, relevantes para o julgamento da causa; assim, o embargante pensa que não caberia mais, na ação presente julgar fatos e dados sobre o evento crime no qual o mesmo não foi protagonista (pois isso deflagraria ofensa a coisa julgada criminal, e, ao comando do artigo 112 da Lei 8.112/90), mas, lado outro com advento do julgado absolutório criminal arrimado na ausência autoral do embargante, somente poderia o colegiado jurisdicionar de acordo com a nova coisa julgada criminal, que é posterior, e, e não tratada por obviedade (temporal) na ação cível que tramitou antes da prolação sentencial da esfera penal; lado outro, há jurisprudência do TJMG e de outros tribunais lastreando atenção ao discurso do artigo 489, parágrafo 1º, VI do CPC, no tocante a coisa julgada: [...] O acordão dos embargos não tratou da pontuação petitória acerca do dever de correlação entre julgado e causa de pedir; ou seja, a respeito do fato novo da sentença absolutória criminal nos autos da ação penal versada alhures que tramitou ante a Justiça Pública patense não havia como ação anterior cível haver tratado de tal tema pois surgiu após encerramento da mesma, ou seja, tal fato jurídico não existia àquele tempo, tampouco caberia ação rescisória pois por ser fato novo, significaria supressão de degrau jurisdicional interpor rescisória acerca de tema não jurisdicionado no juízo natural de piso, portanto prequestiona-se tal matéria pela via declaratória vertente sobre o tema a jurisprudência. Aqui colacionamos para prequestionamento recursal jurisprudência sobre não cabimento de ação rescisória calçada em fato novo não jurisdicionado na instância de piso (a sentença absolutória por negativa autoral não existia e portanto não foi tratada na ação cível 1000033-87.2016.13.0002, portanto, descabida a ação rescisória, e amoldada a ação ordinária interposta baseada no fato novo que constituiu atração do artigo 126, da Lei 8112/90): “Rescisória – Matéria não ventilada no processo principal – Descabimento – Não cabe discutir na rescisória matéria não suscitada e discutida no processo principal, já que não abordada a questão, não se poderá falar em violação ou não aplicação da lei.” (TRT-AR-49/82 – 3a. Reg. – Rel. Vieira de Mello – DJ/MG 23.04.83, pag. 33) Outrosssim, o acordão dos embargos não enfrentou aos acórdãos paradigmas constantes do corpo dos tais embargos anteriores aos presentes, os quais ali foram instalados no afã de radicar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aplicabilidade do artigo 105, III, alínea ‘’c’’ da CFB; portanto pede-se por saneamento de tal omissão no julgado embargado com escopo de poterciolizar ao prequestionamento recursal necessário para nulidade plena destes autos. De a mais a mais, pede-se por colegiada jurisdição esclarecedora no tocante aos demais pontos estampados nestes embargos, inclusive, pedindo-se por enfrentamento dos dissídios jurisprudenciais e paradigmas enredados nos anteriores embargos de declaração, isso, para fins de prequestionamento recursal, pois pendeu de ocorrência tal pleito. Do exposto, pede-se por recebimento, processamento e provimento destes embargos para suprir ou sanear os pontos alinhados nesta petição, servindo os mesmos para fins de prequestionamento recursal, sobretudo, pedindo-se por foco jurisdicional a todas as temáticas aqui traçadas. Do exposto, pede-se por recebimento, processamento e provimento destes embargos para suprir ou sanear os pontos alinhados nesta petição, servindo os mesmos para fins de prequestionamento recursal, sobretudo, pedindo-se por foco jurisdicional a todas as temáticas aqui traçadas. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando o julgado combatido padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ressalta-se que a discordância do embargante com o entendimento adotado pela Câmara Julgadora não configura vício apto a subsidiar a oposição dos aclaratórios. Partindo dessa premissa e após detida leitura das razões recursais, verifica-se que o acórdão embargado não carece de aclaramento ou integração, uma vez que todas as questões relevantes para justa composição da lide foram dirimidas pela colenda Câmara Julgadora. Ao contrário do que afirma a defesa, nota-se que as questões levantadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, o qual peço vênia para transcrever parcialmente o julgado: [...] Nessa esteira, após atenta leitura do acórdão acostado ao evento 23, entendo que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios arguidos pelo embargante. Verifica-se que o cerne da controvérsia estampada no presente recurso versa sobre a existência ou não da coisa julgada, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos reflexos da absolvição criminal por negativa de autoria na esfera administrativa. Todavia, ao contrário do que alegou o embargante, verifica-se que a colenda Câmara analisou os fatos e fundamentou sua decisão de maneira clara e coerente, explicitando detalhadamente as razões que levaram ao resultado do julgamento. Oportuno destacar em relação à coisa julgada ora arguida pelo embargante que restou devidamente enfrentado e fundamentado, no acórdão embargado, inclusive com farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a decisão (n. 1000033-87.2016.9.13.0002) constituiu, no caso concreto, coisa julgada material, nos termos do art. 502[1] do CPC/2015. Dessa forma, não pode haver nova discussão da matéria por uma mera ação ordinária, pois a sentença já foi alcançada pela coisa julgada e, como é sabido, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória), que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei. Outrossim, não há que se falar em contradição do acórdão embargado em face da adoção do fundamento de que o crime de furto não teria sido o motivo da demissão administrativa. Verifica-se que este Relator consignou, de forma detalhada, as acusações e os fundamentos trazidos na esfera administrativa e criminal e concluiu que a conduta transgressiva e os fundamentos levados a efeito pela Administração Militar na decisão que determinou a demissão do apelante através do Processo Administrativo Disciplinar Sumário de Portaria n. 109.619/2015 – 10ª RPM são diversos dos contidos na esfera criminal da Comarca de Patos de Minas/MG que baseou a sua absolvição, nos termos do inciso IV do art. 386 do CPP. No mesmo sentido, manifestou-se o e. Desembargador Jadir Silva nos embargos declaratórios anteriores: Esclareço que não há incongruência no voto por mim proferido, uma vez que me manifestei no sentido de que o ato administrativo-disciplinar de demissão se sustenta por fundamentos diversos do fato (furto). Ressalte-se que, na decisão do excelentíssimo Comandante-Geral, foram levantadas outras condutas antiéticas, relacionadas na portaria inaugurada do PADS, sobre as quais o embargante se defendeu – que não foram alcançadas pela sentença penal absolutória criminal –, e foram julgadas procedentes pela referida autoridade administrativa. Cumpre registrar que compete ao julgador expor os fundamentos jurídicos que amparam a decisão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição se não enfrentados argumentos que não sejam capazes de invadir a conclusão adotada no julgamento, a teor do disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – A falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015 reflete hipótese de não enfrentamento dos argumentos deduzidos pela parte capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se enquadra na situação destes autos, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada a respeito da questão. IV- Embargos de declaração rejeitados. (STF - MS 37064 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021) [...] 2. O Tribunal estadual dirimiu a matéria submetida a sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC. [...] (STJ - REsp 1703376/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) Na verdade, o embargante busca o reexame da matéria de mérito, de forma a amoldá-la à sua pretensão, entretanto, como sobredito, a estreita via do recurso de embargos de declaração não é a adequada ao propósito buscado. Dessa forma, verificada a inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada quanto à necessidade de se rejeitarem os embargos de declaração, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) Por fim, é oportuno registrar que, mesmo para fins de prequestionamento para eventual interposição de recurso nas instâncias superiores, é imperiosa a necessidade da presença de uma das hipóteses exigidas no artigo 1.022 do CPC, o que, repita-se, não ocorreu no caso em exame. Pelo exposto, inexistindo os vícios arguidos pelo embargante, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator